Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-45.2014.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003105-45.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA NUNES DA SILVA - CPF: 033.281.681-84 (APELANTE), FLAVIA MORAES DE SOUZA - CPF: 048.550.091-48 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WITAINARA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DIVINO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MACONHA DESTINADA
PARA O USO PESSOAL DO “ESPOSO” DA APELANTE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO COMPARTILHADO - TRANSPORTE DE MACONHA COM A INTENÇÃO DE ENTREGAR AO MARIDO PRESO PREVENTIVAMENTE - CONFIGURAÇÃO DE USO COMPARTILHADO - PRESSUPOSTOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO - DECLARAÇÃO DA APELANTE DE NÃO SER USUÁRIA DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - FINALIDADE DE CONSUMO EM CONJUNTO NÃO EVIDENCIADA - DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - R
ECURSO DESPROVIDO.

A configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos:
“a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7a ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

“Ausentes os elementos especializantes previstos no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas [eventualidade, ausência de objetivo de lucro, pessoa do relacionamento e consumo compartilhado], não há falar em desclassificação para o delito de uso compartilhado.”
(TJMT, AP no 158530/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003105-45.2014.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S):

PATRICIA NUNES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por PATRICIA NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (Código 69696), que o condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput,
c/c art. 40, III da Lei no 11.343/2006 – (fls. 333/352).

A apelante sustenta que a
“droga que portava era destinada, exclusivamente, para o uso pessoal do seu esposo”
.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso compartilhado

[Lei no 11.343/2006, art. 33, § 3o] - fls. 363/366.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento (fls. 371/375).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(
Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 384/386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 23 de março de 2014, por volta das 10h, na cadeia pública de Peixoto de Azevedo, os denunciados adquiriram, transportaram e trouxeram consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...]

Restou apurado, por fim, que Witainara e PATRICIA estavam levando as drogas ao interior da unidade prisional a pedido de seus respectivos companheiros (Wilson e Marcelo), os quais em datas anteriores solicitaram as denunciadas que adquirissem e adentrassem na cadeia para entregar-lhes os entorpecentes, demonstrando, assim, a participação ativa de todos os denunciados na conduta delituosa.

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar [...] PATRICIA NUNES DA SILVA [...] e Marcelo Rodrigues Alves como incursos nas penas dos artigo 33 c/c 40, III, e 35, todos da Lei 11.343/06.”
(Henrique de Carvalho Pugliesi, promotor de Justiça – fls. 14/16)

A punibilidade do corréu Marcelo Rodrigues Alves foi extinta em razão de sua morte (fls. 314/315).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante nestes termos:

“A materialidade do delito está comprovada através do auto de apreensão (fl.27) e, em especial, o laudo de constatação preliminar (fls.29) e laudo definitivo (fl.238/239) que comprovam que a substância apreendida é maconha (Cannabis sativa L.). [...]

Quanto a autoria delitiva, registra-se que a acusada PATRICIA NUNES DA SILVA, durante o interrogatório na fase judicial, confessou que levava a substância entorpecente escondida em sua genitália o que é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico.

As testemunhas Rosimeire Nascimento Moura Silva e Vaneska Ortega Zanatta, agentes penitenciárias, em juízo, ratificaram as declarações prestadas na delegacia (fl.07/08) observe: [...]

No mesmo sentido, é a versão da testemunha Júlio César Pereira, chefe do plantão da Cadeia Pública no momento dos fatos, o qual afirma que houve denúncia anônima pelo telefone informando sobre PATRÍCIA e Witainara, estariam entrando na cadeia Pública levando substancias tóxicas entorpecentes introduzidas no seu corpo.

Sobre o depoimento dos agentes, ressalta-se que não há motivação concreta para o descrédito as essas versões, pois a palavra firme e coerente dos agentes penitenciários é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se a comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado, como é o caso dos autos.

Ainda acerca da validade dos depoimentos de agentes de segurança e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, in verbis: [...]

No mesmo sentido o TJMT: [...]

Diante dessas considerações, não há dúvidas quanto a autoria delitiva imputada a acusada PATRICIA NUNES DA SILVA, pois os depoimentos testemunhais revelam que a denunciada tentou entrar com entorpecente dentro do estabelecimento prisional.

Em todo caso, cumpre ressaltar também que para a modalidade da traficância, revela-se prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido guardando a substância e as circunstâncias evidenciem a atividade delituosa, como ocorrera in casu, com entorpecentes na vagina dentro da unidade prisional, sem olvidar que a eventual condição de usuário de drogas, não exclui a de traficante, que por vezes vem a ser perpetrada para assegurar o próprio vício, ex vi do quanto sacramentado nos Enunciados Orientativos nos 3 e 7, também da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: [...]

Cita-se precedente do TJMT: [...]

Logo, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a PATRICIA NUNES DA SILVA a responsabilidade pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei Antidrogas), de modo que não há como acolher a pretendida desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/06, ou mesmo absolvição por falta de provas, pois sabe-se que a maioria além de comercializar entorpecente também faz uso dele, mesmo porque, em muitos casos, o agente se insere na mercancia desses ilícitos para manter o seu próprio vício.

Quanto a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei no 11343/2006 é objetiva, não havendo qualquer dúvida quanto ao local do fato e/ou impugnação.

Diante do complexo probatório jungido aos autos, concluo que a condenação de PATRICIA NUNES DA SILVA pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é medida que se impõe, uma vez que não permanece qualquer dúvida sobre esta acusação, não havendo espaço para o decreto absolutório com base no princípio in dubio pro reo. [...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: [...] (2) CONDENÁ-LA pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c art.40, III da Lei no 11.343/2006).”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - fls. 333/352)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (fls. 37), Laudo Preliminar de Constatação (fls. 39/40), Laudo de Constatação no 500.02.04.2014.2245 (fls. 214) e Laudo Pericial no 3.14.2014.8310-01 (fls. 266/267), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizou-se as oitivas
de Valeska Ortega Zanatta, Rosemeire Nascimento Moura Silva e Júlio Cesar Pereira, agentes penitenciários (fls. 22/23, 24/25 e 26/27, respectivamente) e os interrogatórios de Witainara Vieira da Silva e Wilson Divino Costa, codenunciados (fls. 27/28 e 55/56), Marcelo Rodrigues Alves, corréu (fls. 57/58), e PATRÍCIA NUNES DA SILVA, apelante conhecida por “Paty” (fls. 32/33).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos
agentes penitenciários Júlio Cesar Pereira, Rosemeire Nascimento Moura Silva e Valeska Ortega Zanatta, dos codenunciados Witainara Vieira da Silva e Wilson Divino Costa
e os interrogatórios do corréu
Marcelo Rodrigues Alves e da apelante (Relatório de Mídias de fls. 378/379).

Destaca-se do contexto probatório que:

- no dia 23.3.2014, aproximadamente 10h, a apelante tentou ingressar na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, onde o corréu Marcelo Rodrigues Alves [seu marido] encontrava-se preso preventivamente, trazendo consigo uma porção de maconha escondida em seu órgão genital;

- os agentes penitenciários Vaeska Ortega Zanatta, Rosemeire Nascimento Moura Silva e Julio Cesar Pereira, relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido informação anônima de que a apelante estaria transportando maconha para dentro do presídio; a apelante foi conduzida ao hospital da cidade onde ela mesma retirou
“uma porção de maconha do tamanho de um ovo de galinha”
de dentro de sua genitália (fls. 22/27 e Relatório de Mídias de fls. 378/379);

- a apelante, tanto em sede policial quanto em Juízo, declarou não ser usuária de qualquer substância entorpecente; admitiu ter sido presa em flagrante ao tentar entrar na unidade prisional com uma porção de maconha escondida “nas partes íntimas”; confessou estar transportando referida substância entorpecente para seu marido Marcelo Rodrigues Alves (fls. 32/33 e Relatório de Mídias de fls. 378/379);

- o
corréu
Marcelo Rodrigues Alves permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia. Na instrução, admitiu ser usuário de entorpecentes, mas negou, ter solicitado à apelante que levasse maconha para o interior do presídio (Relatório de Mídias de fls. 378/379).

Dito isso, vejamos.

Resultou comprovada que, no dia 23.3.2014, a apelante transportou uma porção de maconha [peso total 103g] com a intenção de entregar a seu marido Marcelo Rodrigues Alves, o qual encontrava-se segregado na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, sopesada a confissão da apelante e os depoimentos dos agentes penitenciários Vaeska Ortega Zanatta, Rosemeire Nascimento Moura Silva e Julio Cesar Pereira.

A configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos:
“a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7a ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

Ocorre que a própria apelante revelou não ser usuária de qualquer substância entorpecente, nas duas oportunidades em que fora ouvida.

Se a apelante não é usuária de drogas, apresenta ilógica a assertiva de destinação compartilhada da droga.

Não bastasse, como bem consignado pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau [Dr. Marcelo Mantovanni Beato], nas contrarrazões recursais,
“em se tratando de dia de visitas, o consumo na unidade tornar-se-ia praticamente impossível diante da existência de vários visitantes e da presença constante de fiscalização”
(fls. 373).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Ausentes os elementos especializantes previstos no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas [eventualidade, ausência de objetivo de lucro, pessoa do relacionamento e consumo compartilhado], não há falar em desclassificação para o delito de uso compartilhado.”
(AP no 158530/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2017)

Assim sendo, a desclassificação da conduta mostra-se injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020